Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-64.2014.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000439-64.2014.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FARMACIA HOMOGENEA LTDA - CNPJ: 05.968.651/0001-93 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), NEUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 964.720.141-91 (APELADO), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), ZUANAZZI & CIA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), JAQUELINE CARDOSO FERREIRA - CPF: 045.601.231-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA DE MEDICAMENTO MANIPULADO. HIPÓTESE DE FORNECIMENTO DE DOSAGEM DE REMÉDIO DIFERENTE DO PRESCRITO NA RECEITA. DANO MATERIAL – DANO MORAL - CARACTERIZADO PELA SIMPLES EXPOSIÇÃO AO RISCO À SAÚDE - VÍTIMA CONCORREU CULPOSAMENTE PARA O EVENTO DANOSO – ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL - REDUÇÃO DO QUANTUM - FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. REDUÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 - Venda de medicamento com dosagem diversa da prescrita.

2 - Em virtude da responsabilidade objetiva da requerida e comprovada a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, de rigor sua responsabilização.

3 - A responsabilidade pela reparação dos danos causados deve-se ao fato de que não houve prova de qualquer causa de exclusão pela requerida, cujo ônus lhe cabia (art. 14, CDC).

4 – Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano (Art. 945 do CC).

5- Quantum indenizatório reduzido.

6 - Recurso conhecido e Provido em Parte.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000439-64.2014.811.0090 interposto pela parte requerida ZUANAZZI & CIA LTDA - ME contra decisão proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por NEUZA RODRIGUES DA SILVA, perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, MT.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se no fato da autora, que idosa e humilde, diz ser portadora de patologia reumatológica crônico-degenerativa, sendo que, como tratamento, foi-lhe prescrito, pelo médico do Posto Municipal de Saúde deste município, Dr. Guilherme J. F. Pinto, a medicação denominada "Metotrexato" com a dosagem de 1 (um) comprimido por semana, assim descrito em receituário.

Que no dia 02/08/2013, a autora dirigiu-se à Farmácia Canaã, situada nesta cidade, para adquirir a medicação, sendo que tal estabelecimento, por não efetuar a manipulação do remédio, solicitou o medicamento à requerida, via email, encaminhando o receituário médico.

Alega que recebeu a medicação na segunda-feira, dia 05/08/2013, e começou a fazer uso da medicação, observando o que estava escrito no rótulo da embalagem que a farmácia requerida havia manipulado, ou seja, 1 (uma) vez por dia.

Aduz que no 9° dia de uso, tomado as referidas cápsulas, 1 (uma) por dia, ininterruptamente, faltando apenas uma cápsula para finalizar o tratamento, a requerente começou a passar mal, sentindo sua garganta trancar, feridas dentro da boca e garganta, sangramento pelo nariz e nas fezes, enjôo e diarreia.

Que após a constatação da superdosagem da droga (intoxicada), o médico receitou novos medicamentos, no intuito de melhorar as reações, os quais não surtiram efeito e a autora continuava com os sintomas acima relatados, além e contrair gastrite.

Requer indenização por dano moral pelo sofrimento causado pelo erro na dosagem do medicamento, o valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais. E danos materiais o importe gasto, representadas pelas notas juntadas, decorrentes do ato ilícito.

Citada a requerida apresentou contestação aos fatos alegados em inicial.

Realizado audiência de instrução.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 170046683, assim exarou:

“POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso 1, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

a)CONDENAR o réu a indenizar os danos materiais comprovados nos autos, cujo valor será apurado em liquidação.

b)CONDENAR a parte requerida no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice 1NPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, após a devida atualização.”

Irresignada, a requerida/recorrente em sua apelação (ID 170046684) apresentou tese preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, sob alegação de que o juízo da causa, decidindo a ação em “error in procedendo”, não observou que o medicamento produzido pela recorrente teria como destinatário paciente e usuário, outro, diverso da autora, e receita de outro médico; Que o número de cápsulas é diferente e a posologia também, e o rótulo do medicamento manipulado indica a ausência de vínculo negocial entre as partes.

Aduz que a autora não comprovou, por nota fiscal e recibo de pagamento, ter adquirido o medicamento dito como errado, sob a prescrição médica relacionada ao pedido do remédio em questão.

Que a autora usou de medicamento de terceiro.

No mérito arguiu tese de ausência dos pressupostos do dever de indenizar, sob alegação de não existir ato ilícito da recorrente que não comercializou o medicamento à apelada, mas sim à terceiro estranho a lide.

Alegou da possibilidade de existir erro por parte da Drogaria vendedora, cuja parte não consta nos autos como requerida.

Afirmou que os referidos sintomas são típicos efeitos colaterais da utilização do medicamento (Metotrexato), independentemente do uso em dosagem normal ou em outras proporções. Que o mal estar suportado pela autora não decorre naturalmente de eventual superdosagem, mas do próprio medicamento em si.

Sustentou não existir comprovação dos danos materiais e morais. Combateu as notas fiscais apresentadas como demonstrativo do dano material.

Alegou culpa exclusiva da vítima, com minoração ao valor em indenização por dano moral.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a reconhecer da ilegitimidade ativa ad causam da autora, ou reconhecer o error in judicando do juízo, julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões sob o ID nº. 170046692, a apelada pugnou pela manutenção da sentença recorrida e improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, proposta por NEUZA RODRIGUES DA SILVA, doravante denominada recorrida, em desfavor do ZUANAZZI & CIA LTDA ME, doravante denominada recorrente.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZUANAZZI & CIA LTDA ME em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte, MT, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e indenização (material) a ser apurado em liquidação de sentença.

Contudo em via de irresignação da requerida/recorrente, ao interpor o presente recurso a fim de reformar a sentença a quo, para julgar improcedente os pedidos iniciais, sob alegação preliminar de ilegitimidade ativa da autora ad causam, e no mérito aduz que não haver praticado qualquer ato ilícito que enseje dano a requerente.

Pois bem, a priori devo aqui analisar arguição preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, sob o argumento de que o medicamento juntado aos autos, por seu rótulo, faz referência a terceira pessoa, destinatário diferente a autora, e o número de cápsulas é diferente como também posologia, desta forma, pelo rótulo do medicamento manipulado indica a ausência de vínculo negocial entre as partes.

Nesta arguição, vejo não existir razão as suas alegações, pois é titular da ação a própria pessoa que se diz titular do direito subjetivo material cuja tutela requer. Em neste caso, tem-se claramente ser a autora, parte legítima a figurar no polo ativo da ação pois, busca a devida reparação dos danos sofridos da relação jurídica havida com a requerida.

Esclarecendo o sentido processual da legitimidade ad causam, Vicente Greco Filho (2007) leciona: “A legitimação, para ser regular, deve verificar-se no pólo ativo e no pólo passivo da relação processual. O autor deve estar legitimado para agir em relação ao objeto da demanda e deve ele propô-la contra o outro pólo da relação jurídica discutida, ou seja, o réu deve ser aquele que, por força da ordem jurídica material, deve, adequadamente, suportar as conseqüências da demanda. Usando os exemplos acima referido, o réu da ação de cobrança deve ser o devedor; da ação de despejo, o locatário; da ação de reparação de dano, o seu causador.” (GRECO, Vicente Filho. Direito processual civil brasileiro volume 1: (teoria geral do processo a auxiliares da justiça). 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva 2007. p. 81.)

Assim, entendo que as partes fazem referência direta a representar em relação negocial, em consumo de medicamento sub judice, a tratar de interesse próprio notoriamente ligado ao efetivo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Não há que falar em ilegitimidade ativa da recorrida/autora.

Rejeito preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO.

Em revisita aos autos, mais especificamente às suas provas, vejo, em entendimento do caso, que razão assiste as insurgências recursais da recorrente pelo menos em parte.

Isto porque, inobstante a irretocável decisão sentencial do juízo a quo, vejo que salta aos olhos da comprovação que a manipulação do medicamento e o seu uso – posologia prescrita, não foram seguidos pela requerida/recorrente segundo as recomendações constantes na receita médica, desrespeitando o comando do pedido/compra da manipulação do medicamento da consumidora/autora, a conclusão que filio ao declarado pelo o médico Guilherme José Friebrantz Pinto, em audiência de instrução, ao deixar claro, que apesar de constar a mesma dosagem (15 mg) do medicamento “Metotrexato”, a dosagem foi modificada de 1 (um) comprimido por semana, para 1 (um) comprimido por dia, e ainda que os sintomas sofridos pela paciente, ora comprovados nos autos, foram em decorrência direta a superdosagem experimentada pela paciente do uso do “Metotrexato”.

Somado assim os testemunhos aos documentos dos autos, em neste cenário, inexorável convergir ao entendimento exarada em sentença de primeiro grau, que houve evidente falha na indicação do medicamento, quanto ao modo de administração (intervalo) e também para a dose indicada acima do recomendado, sem deixar margem para interpretação diversa daquela a que chegou o juízo a quo, ao reconhecer o nexo de causalidade entre os sintomas apresentados pela requerente e alegada superdosagem do medicamento.

Assim, restou por ser incontroverso os fatos que se afigurou da superdosagem medicamentosa prescrita ao menor. Por estes termos filio-me aos fundamentos do decisum que o remédio foi enviado com orientação de uso errôneo, á pessoa outra.

No contexto de que a empresa recorrente vendeu à consumidora medicamento “diverso” do que lhe foi solicitado, há inegável responsabilidade objetiva da empresa que comercializou o medicamento, o que torna desnecessária inclusive qualquer discussão a respeito da existência ou não, de culpa.

Inegável a incidência, na hipótese, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de típica relação de consumo.

Neste escorço, a responsabilidade da farmácia requerida é regulada pelo artigo 14, do aludido diploma legal, o qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços defeituosos, entendidos como aqueles que não proporcionam a segurança que o consumidor deles espera.

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MEDICAMENTO VENDIDO POR PREPOSTO DA RÉ, DIVERSO DO INDICADO NA RECEITA MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO VENDEDOR CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA SIMPLES EXPOSIÇÃO DE RISCO À SAÚDE. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incontroverso o fato de que preposto da ré vendeu à autora medicamento farmacêutico diverso do indicado na receita médica. Daí advém a sua responsabilidade pela reparação dos danos, que é objetiva, considerando-se que não houve prova de qualquer causa de exclusão, cujo ônus lhe cabia (art. 14, CDC). 2. Trata-se de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", na medida em que decorrente da exposição da consumidora ao risco à saúde. 3. Afixação da indenização deve ser feita de forma a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese. (Apelação n. 1005399-38.2017.8.26.0344, rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. em 20.09.2018).

Ademais, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, notadamente à conduta da empresa/recorrente, os prejuízos materiais e morais são notórios, pois com o fornecimento de medicamento com dosagem exagerada, gerou riscos à saúde da consumidora, em clara violação do artigo 6º, inciso I, do CDC.

Além da piora do quadro clínico da autora em que já se tratava, com a indicação errônea de dosagem além do receitado, acabou por agravar a sua condição física o que por consequência enseja a reparação por danos morais, uma vez que configura lesão de ordem imaterial.

Tal circunstância não inviabiliza a pretensão recursal da requerida, face aos elementos probatórios constantes dos autos, que demonstram, à exaustão, os danos sofridos.

Destarte, em virtude da responsabilidade objetiva da ré e comprovada a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, de rigor sua responsabilização.

Disso porque a responsabilidade pela reparação dos danos causados deve-se ao fato de que não houve prova de qualquer causa de exclusão pela requerida, cujo ônus lhe cabia (art. 14, CDC).

Entretanto, a decisão recorrida, a meu ver merece pontual decote apenas para melhor sopesar o quantum indenizatório em condenação da requerida/recorrente, isso porque ao fixar o valor da indenização, deve-se examinar as circunstâncias particulares do caso e decidir com fundamento e moderação, assim como bem leciona Oliveira Deda (DEDA, Artur Oscar Oliveira. Dano Moral - Reparação, 2005, in Enciclopédia Saraiva de Direito, vol. 22 p.290).

Nesta via ao analisar do conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a consumidora/autora, mesmo na condição de vítima, contribuiu de certa forma para o evento danoso, ao tomar o medicamento manipulado sem sequer ler o rótulo, onde apontava além do nome diverso do seu, com nome de outra pessoa/consumidor, sequer constou a dosagem diferente ao receitado por seu médico, desconsiderando o zelo necessário a proteção da sua própria vida/saúde.

Destarte, levando-se em consideração os elementos acima apresentados para a quantificação da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, tenho como plenamente aplicável ao caso os termos do artigo 945 do Código Civil, a influenciar no quantum indenizatório.

Art. 945. CC - Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Nesta toada, porquanto reputo justo e adequado ao caso concreto o valor da indenização moral deve ser fixado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o quantum atende aos parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos, bem como observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, para tão somente reduzir o quantum indenizatório, nos termos do artigo 945 do Código Civil, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantendo-se os demais termos e fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024